Tribunal: TJES
Processo: 5013447-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013447-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA IVONE KURTH

AGRAVADO: HILDA DETEMANO KOEHLER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). ESGOTAMENTO DE MEIOS TRADICIONAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para busca de bens da executada, sob o fundamento de que a medida configuraria quebra de sigilo fiscal sem a demonstração de excepcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de busca patrimonial quando frustradas as diligências ordinárias (SISBAJUD e RENAJUD) em processo executivo que se arrasta sem satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do sistema SNIPER constitui medida legítima e proporcional, destinada a conferir efetividade à prestação jurisdicional e à satisfação do crédito exequendo.

4. O esgotamento das vias executivas tradicionais, como as buscas via SISBAJUD e RENAJUD, justifica a utilização de ferramentas tecnológicas avançadas integradas ao Programa Justiça 4.0.

5. A consulta ao sistema SNIPER não configura quebra de sigilo fiscal ilícita, mas sim o uso de ferramenta oficial para identificação de patrimônio em harmonia com o princípio da razoável duração do processo.

6. O princípio da menor onerosidade ao devedor não impede a utilização de mecanismos de cooperação judiciária que visam dar celeridade e eficiência ao trâmite executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, inclusive porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação, sobretudo à luz do princípio da duração razoável do processo e por inexistir prejuízo às partes.

A propósito do tema, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Assim, feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA IVONE KURTH
contra a decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para busca de bens em nome da executada,
HILDA DETEMANO KOEHLER
.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) o exaurimento das vias executivas tradicionais e atípicas para a satisfação do crédito, uma vez que as buscas via SISBAJUD e RENAJUD, bem como os pleitos de suspensão de CNH e penhora de FGTS, restaram infrutíferos ou foram indeferidos; (ii) a legitimidade do sistema SNIPER como ferramenta oficial destinada a conferir efetividade às execuções; (iii) o equívoco da decisão agravada ao classificar a medida como quebra de sigilo fiscal não excepcional, desconsiderando o longo histórico de tentativas frustradas de execução, que se arrasta desde 2021; e (iv) a existência de jurisprudência consolidada em outros Tribunais pátrios favorável à utilização da ferramenta em casos análogos.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a legalidade do indeferimento do pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, em um cenário de execução que se prolonga sem êxito na localização de bens da devedora.

Segundo se depreende dos autos, o processo de origem é um cumprimento de sentença que tramita desde 2021, no qual a exequente, ora agravante, já promoveu diversas diligências na tentativa de satisfazer seu crédito, todas infrutíferas. Conforme demonstrado, as buscas por ativos financeiros via SISBAJUD e por veículos através do RENAJUD não obtiveram sucesso.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a utilização do sistema SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências e tampouco quebra de sigilo.

Em elucidativo julgado (AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000), fixou-se a tese de que "
a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas
" , e que "
o uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo
". Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER . POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas. 4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual . 5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.
6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4 .0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes. 7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo.
8 . No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas. 9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805 . Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8 .19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j . 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26 .0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024 .8.07.0000, Rel. Des . Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072956720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que a decisão agravada, ao rejeitar o pleito com base em uma genérica proteção ao sigilo fiscal e na ausência de "excepcionalidade", não se apoia em fundamentos aptos a justificar o indeferimento da medida, notadamente porque comprovado esgotamento dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial.

Dessa forma, evidencia-se a dissonância entre a decisão recorrida e a orientação legal e jurisprudencial que privilegia a busca pela satisfação do crédito, quando frustradas as diligências ordinárias, sendo de rigor a reforma da decisão recorrida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para, confirmando a medida liminar ID 15590173, para determinar que o juízo de primeiro grau proceda à consulta ao patrimônio da executada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), prosseguindo-se com os atos de constrição cabíveis caso encontrados bens penhoráveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)